Tribunal: CARF
Processo: 10830.727776/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 29/01/2019, 11/03/2019, 22/03/2019, 29/04/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITOS FICTÍCIOS. MULTA ISOLADA. LEI 10.833/2003.
A declaração de compensação (DCOMP) instruída com créditos de retenção na fonte integralmente desprovidos de lastro fático, com o objetivo de extinguir débitos tributários reais, configura falsidade ideológica e declaração falsa, subsumindo-se à hipótese de multa prevista no Art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003.

MULTA ISOLADA. PERCENTUAL. LIMITAÇÃO. TEMA 863 DO STF. LEI No 14.689/2023.
Por força do decidido pelo STF no Tema 863 de Repercussão Geral e do advento do art. 14 da Lei no 14.689/2023, a multa isolada deve ser limitada ao patamar de 100% (cem por cento), ainda que caracterizada a fraude, em observância ao princípio do não confisco.

ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, DO CTN. REQUISITOS PREENCHIDOS.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN justifica-se, no caso de falsidade em DCOMP não homologada, pela presença concomitante de dois requisitos: a) que as pessoas responsabilizadas se qualifiquem como diretores, gerentes ou representantes da empresa contribuinte ao tempo da apresentação das declarações; e b) que os créditos indevidamente compensados decorram de atos praticados pelos administradores com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. No caso concreto, a manutenção de ambos os sócios administradores no polo passivo justifica-se pois restou comprovado que detinham o comando da empresa à época dos fatos e que a compensação indevida decorreu de ato com infração direta à lei (falsidade), uma vez que os gestores assinaram contrato de consultoria com previsão de deságio ilícito e outorgaram procuração para a transmissão de informações fraudulentas ao Fisco, preenchendo os requisitos para a sua responsabilização pessoal e ilimitada.

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO TRANSMITIDA COM FALSIDADE. LEI 10.833/2003. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO (100%). TEMA 863 DO STF E LEI No 14.689/2023.
A multa isolada lançada nos termos do artigo 18 da lei 10.833/003 deve obedecer ao fator limitador de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido estabelecido pelo art. 14 da Lei no 14.689/2023, em observância ao princípio do não confisco (Tema 863 do STF), aplicando-se a retroatividade da norma mais benéfica (art. 106, II, c, do CTN), independentemente da qualificação da infração por dolo ou fraude, sendo que eventual agravamento por reincidência exige a comprovação de definitividade administrativa de condenação anterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727776/2019-70
ACÓRDÃO
1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LANGBEHN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 29/01/2019, 11/03/2019, 22/03/2019, 29/04/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CRÉDITOS FICTÍCIOS. MULTA ISOLADA. LEI 10.833/2003.
A declaração de compensação (DCOMP) instruída com créditos de retenção
na fonte integralmente desprovidos de lastro fático, com o objetivo de
extinguir débitos tributários reais, configura falsidade ideológica e
declaração falsa, subsumindo-se à hipótese de multa prevista no Art. 18, §
2o, da Lei no 10.833/2003.

MULTA ISOLADA. PERCENTUAL. LIMITAÇÃO. TEMA 863 DO STF. LEI No
14.689/2023.
Por força do decidido pelo STF no Tema 863 de Repercussão Geral e do
advento do art. 14 da Lei no 14.689/2023, a multa isolada deve ser limitada
ao patamar de 100% (cem por cento), ainda que caracterizada a fraude, em
observância ao princípio do não confisco.

ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, DO CTN. REQUISITOS PREENCHIDOS.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN justifica-se, no caso de
falsidade em DCOMP não homologada, pela presença concomitante de
dois requisitos: a) que as pessoas responsabilizadas se qualifiquem como
diretores, gerentes ou representantes da empresa contribuinte ao tempo
da apresentação das declarações; e b) que os créditos indevidamente
compensados decorram de atos praticados pelos administradores com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. No caso
concreto, a manutenção de ambos os sócios administradores no polo
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
2
passivo justifica-se pois restou comprovado que detinham o comando da
empresa à época dos fatos e que a compensação indevida decorreu de ato
com infração direta à lei (falsidade), uma vez que os gestores assinaram
contrato de "consultoria" com previsão de deságio ilícito e outorgaram
procuração para a transmissão de informações fraudulentas ao Fisco,
preenchendo os requisitos para a sua responsabilização pessoal e ilimitada.

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO TRANSMITIDA COM FALSIDADE. LEI
10.833/2003. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO (100%). TEMA 863 DO
STF E LEI No 14.689/2023.
A multa isolada lançada nos termos do artigo 18 da lei 10.833/003 deve
obedecer ao fator limitador de 100% (cem por cento) do valor do tributo
devido estabelecido pelo art. 14 da Lei no 14.689/2023, em observância ao
princípio do não confisco (Tema 863 do STF), aplicando-se a retroatividade
da norma mais benéfica (art. 106, II, "c", do CTN), independentemente da
qualificação da infração por dolo ou fraude, sendo que eventual
agravamento por reincidência exige a comprovação de definitividade
administrativa de condenação anterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para manter parcialmente os créditos tributários lançados tal como
decidido pelo acórdão de piso unicamente para aplicar o teto limitador do art. 14 da Lei no
14.689/2023, em obediência ao decidido no Tema 863 do STF, reduzindo a Multa Isolada para
100% (cem por cento), mantendo-se o lançamento quanto à caracterização da fraude. Em relação
à responsabilidade solidária, os membros do colegiado acordam, por maioria dos votos, confirmar
a responsabilidade solidária dos sócios administradores. Vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni.
(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Sandro de Vargas
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
3
Serpa (Presidente) e de forma não presencial o conselheiro Gustavo de Oliveira Machado
(Substituto).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por LANGBENH LOG TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA. e por sua sócia-administradora, VIVIANE CASTELAN LANGBEHN, contra o
Acórdão no 16-097.167 da 4a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedentes as impugnações e
manteve integralmente o lançamento de ofício referente à Multa Isolada, no percentual de 150%,
fundamentada no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003

Do Histórico do Lançamento e da Ação Fiscal
A autuação decorre da não homologação de quatro Declarações de Compensação
(DCOMPs), nas quais a contribuinte pleiteou a extinção de débitos mediante o uso de créditos de
Saldo Negativo de IRPJ (1o Trimestre de 2018) no valor de R$ 500.000,00.
Segundo aa DCOMPs transmitidas, tais créditos seriam oriundos de retenções na
fonte (IRRF) efetuadas pelo Banco Bradesco S.A

A Fiscalização, por meio do Termo de Verificação Fiscal, apurou que os créditos
informados, supostamente oriundos de retenções na fonte efetuadas pelo Banco Bradesco S.A.,
eram integralmente fictícios.
O cruzamento de dados com os sistemas da Receita Federal (DIRF e ECF) revelou
que a retenção real no período foi de apenas R$ 86,14, evidenciando que a empresa, na verdade,
possuía imposto a pagar e não saldo negativo acumulado. Além disso, foi demonstrado a
impossibilidade material da operação, ressaltando que, para gerar tal crédito, a empresa
precisaria de um patrimônio aplicado incompatível com seu faturamento bruto anual, o que
caracterizou a falsidade de declaração com o intuito de suprimir o pagamento de tributos.
Das Circunstâncias Fáticas Apuradas
Durante o procedimento fiscal verificou- se a participação da empresa num
esquema de fraude tributária investigado pela Polícia Federal na denominada "Operação Saldo
Negativo".
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
4
Restou apurado que a empresa contratou uma "consultoria tributária" mediante
um "Contrato de Cessão Onerosa de Créditos". Nesse instrumento, assinado pessoalmente pela
sócia-administradora VIVIANE CASTELAN LANGBEHN, pactuou-se que a contratante pagaria à
consultoria apenas 50% (cinquenta por cento) do valor dos débitos tributários que seriam
supostamente quitados através da compensação.
Para a operacionalização da operação, a sócia outorgou procuração eletrônica via
sistema e-CAC para terceiros (os consultores), que então transmitiram as DCOMPs contendo os
dados falsos de retenção de IRRF, utilizando-se das credenciais da empresa.
Da Impugnação e da Decisão de Primeira Instância
Inconformados com o lançamento de ofício, a pessoa jurídica e os responsáveis
solidários apresentaram Impugnações tempestivas, rechaçando a acusação de dolo ou fraude que
justificasse a qualificação da multa, e pugnando pela exclusão da responsabilidade solidária por
suposta ausência de comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), por meio do Acórdão no 16-
097.166, decidiu por julgar improcedentes as impugnações apresentadas pela pessoa jurídica
autuada e pela responsável solidária Viviane Castelan Langbehn, mantendo na totalidade o crédito
tributário constituído em relação a eles.
Por outro lado, o colegiado de piso julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo responsável solidário Davidson dos Santos Langbehn, exonerando-o
exclusivamente em relação aos fatos geradores de 22/03/2019 e 29/04/2019.
Irresignados quanto às parcelas mantidas do lançamento, os autuados
apresentaram os presentes Recursos Voluntários. Em suas razões recursais, reiteram os
argumentos deduzidos na fase impugnatória, negando a ocorrência de conduta dolosa que
justifique a multa de 150% e contestando a sujeição passiva solidária mantida.
Inconformados, o contribuinte e a solidária interpuseram o presente Recurso
Voluntário, reiterando, em síntese, os argumentos da impugnação:

Preliminarmente: Requerem o sobrestamento do processo em face do Tema 736 de
Repercussão Geral do STF (RE 796.939), que discute a constitucionalidade da multa isolada.

No Mérito: Insistem na tese de que foram enganados pelos mentores da "Operação Saldo
Negativo". Argumentam que a culpa deve ser atribuída exclusivamente aos consultores
que agiram com excesso de poder.

Subsidiariamente: Pedem a redução da multa para o patamar de 50% (multa isolada
simples) ou 75% (multa de ofício), alegando ausência de dolo direto ou fraude deliberada.

Responsabilidade: Requerem o afastamento da Sra. Viviane da lide, afirmando que ela
apenas assinou documentos de boa-fé, sem compreender a natureza fraudulenta da
operação.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, deles conheço.
O presente litígio decore de lançamento de multa prevista no artigo 181 da lei
10.833/2003 em decorrência da transmissão de Declarações de Compensação (DCOMPs) visando
à extinção de débitos administrados pela RFB.
Para subsidiar a compensação, a contribuinte informou ter apurado crédito de saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2018. Para tanto, declarou em DCOMP a ocorrência de
retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no montante expressivo de R$ 500.000,00,
supostamente decorrentes de retenções efetuadas pelo Banco Santander (Brasil) S.A. sobre
rendimentos de aplicações financeiras, referentes ao 1o trimestre de 2018:

Em procedimento de auditoria, a autoridade fiscal procedeu ao cruzamento das
informações declaradas na DCOMP com os dados constantes na Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF) da fonte pagadora e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da própria
beneficiária:

1 Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando
se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§
6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
6

A confrontação dos dados revelou que o valor efetivamente retido e recolhido pela
instituição financeira em favor da contribuinte foi de apenas R$ 86,14. Além disso, a análise da
fiscalização demonstrou que a empresa não detinha lastro financeiro ou aplicações que pudessem
gerar rendimentos tributáveis compatíveis com o montante de crédito de IRRF informado em
DCOMP (R$ 500.000,00).
A apuração do IRPJ do período não apenas demonstrou a inexistência do propalado
saldo negativo utilizado para embasar as compensações, como, a ocorrência de apuração de IRPJ a
pagar no montante de R$ 102.575,08.
Diante da constatação da inexistência material do crédito e da utilização de dados
falsos na DCOMP, a compensação não foi homologada nos autos dos PAFs no 10875.722171/2019-
76 e 10875.722177/2019-42. Os valores não homologados foram parcelados pela recorrente e não
são objeto de discussão nos presentes.
Assim, estes autos cuidam apenas do lançamento da Multa Isolada no percentual
de 150%, capitulada no art. 18 da Lei no 10.833/2003, sob o fundamento de falsidade da
declaração.
No curso do procedimento de fiscalização e até mesmo das peças de defesa, vemos
que a origem da conduta da recorrente reside na contratação de uma empresa de consultoria
tributária para a realização de "planejamento tributário".
A Recorrente firmou um "Contrato de Cessão Onerosa" com supostas empresas de
consultoria, as quais se comprometeram a pagar apenas 50% do valor de face dos tributos
devidos, em troca da quitação integral destes mediante os referidos créditos.
No entanto, esta relação comercial da recorrente com estas consultorias tributárias
insere-se no contexto de fraudes investigadas na "Operação Saldo Negativo".
A Operação Saldo Negativo, deflagrada em 5 de novembro de 2019 pela Polícia
Federal em conjunto com a Receita Federal, visou desarticular uma sofisticada organização
criminosa especializada em fraudes tributárias estruturadas que operava em diversos estados,
incluindo Santa Catarina, São Paulo, Paraná e o Distrito Federal.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
7
O esquema era capitaneado por supostas "empresas de consultoria tributária" que
aliciavam contribuintes com a promessa de quitação ou redução de débitos federais mediante a
aquisição de créditos de terceiros com deságios atraentes, geralmente entre 30% e 50%.
Na execução do ardil, os fraudadores obtinham procurações eletrônicas das
empresas clientes e transmitiam Declarações de Compensação (DCOMPs) utilizando créditos
integralmente inexistentes ou fictícios, baseados em informações falsas de Saldos Negativos de
IRPJ ou CSLL.
Estima-se que a fraude tenha envolvido mais de 3.500 empresas espalhadas por
cerca de 600 municípios, movimentando indevidamente mais de R$ 2,3 bilhões.
No presente processo, a Recorrente utilizou como defesa o fato de ter sido uma das
empresas enganadas por este grupo, citando inclusive a participação do Sr. Silvio Bazylewski, um
dos alvos da operação, no contrato de consultoria firmado.
Neste ponto, a defesa alega ter sido vítima de estelionato e induzida a erro, de
modo que em Recurso Voluntário pleiteia o reconhecimento de sua boa-fé.

DA PRELIMINAR: DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 736 DO
STF
A Recorrente requer, preliminarmente, a suspensão do julgamento deste processo
administrativo, invocando a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE
no 796.939 (Tema 736), que discute a constitucionalidade da multa isolada decorrente de
compensação não homologada.
O pleito deve ser rejeitado sobretudo, pela inaplicabilidade material do precedente
invocado ao caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 736, firmou a tese da
inconstitucionalidade da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 (multa de
50%). A ratio decidendi da Corte Suprema baseou-se no entendimento de que a aplicação
automática de penalidade pelo simples fato da compensação não ser homologada violaria o
direito fundamental de petição e o princípio do contraditório, punindo o contribuinte que, de boa-
fé, pleiteia a extinção do crédito tributário.
Contudo, a situação dos presentes autos é distinta e não se amolda ao paradigma
julgado pelo STF.
Nestes autos, a penalidade aplicada não foi a multa de 50% pela mera não
homologação (Art. 74, § 17, Lei 9.430/96), mas sim a Multa Isolada de 150%, capitulada no art. 18
da Lei no 10.833/2003, em razão da comprovada falsidade da declaração apresentada.
O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido tema, ressalvou
que a inconstitucionalidade não alcança situações de má-fé, fraude ou falsidade. A proteção ao
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
8
direito de petição não serve de escudo para a prática de ilícitos dolosos, como a inserção de
créditos fictícios em Declaração de Compensação (DCOMP).
Fato evidenciado no voto da Ministra Carmem Lúcia:
“Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal
contempla um conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a
punir os contribuintes que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem
comportamentos ilícitos, com o propósito de obter restituição ou compensação
de créditos inexistentes ou avaliados a maior, mediante o uso de declarações
falsas ou comportamentos fraudulentos , valendo destacar, dentre outras sanções
de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as seguintes sanções
pecuniárias:
“ ( a) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por
lançamento de ofício, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Essa sanção está prevista no art. 18, § 2o,
da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96:
[...]
“Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm
como hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do
pedido de restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas
punitivas anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe,
necessariamente, a comprovação da realização de declarações fraudulentas pelo
contribuinte ou a prática de atos de sonegação, fraude ou conluio entre os
interessados.
Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e
pelo abuso de direito dos contribuintes.
Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, de outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do
direito de postular à Administração Pública a apreciação de sua pretensão de
ressarcimento ou compensação de valores que, segundo seu entendimento,
foram pagos indevidamente.”
Como se pode observar, a própria tese de inconstitucionalidade está baseada
na diferenciação do comportamento intencional ou não do contribuinte em lesar
os cofres públicos por meio de meios fraudulentos no uso do instrumento de
compensação (DCOMP).”
No caso em análise, a infração decorre da constatação de falsidade material,
atraindo a incidência da Lei no 10.833/03, cuja validade não foi afastada pelo Tema 736.
Deste modo, todas as referências ao artigo 74, § 17 da Lei 9.430/96 apresentadas
nas peças de defesa não estão relacionadas aos fatos aqui discutidos.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
9
Portanto, diante da manifesta distinção entre a matéria julgada no RE 796.939 (boa-
fé/direito de petição) e a matéria destes autos (falsidade/dolo), rejeito a preliminar de
sobrestamento e de cancelamento da multa com base no referido precedente.
DO MÉRITO
De início, impende destacar uma fragilidade estrutural no Recurso Voluntário.
Ao confrontar o texto da Impugnação com o Recurso Voluntário, verifica-se que a
Recorrente se limitou, em grande parte, a reproduzir ipsis litteris os argumentos já apresentados
na primeira instância, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O Acórdão da DRJ refutou a tese de "boa-fé" com base em provas concretas,
notadamente os contratos de cessão com deságio de 50%, subscritos pelos próprios sócios-
administradores . No entanto, o Recurso Voluntário ignora esse ponto crucial, insistindo na
narrativa genérica de que a empresa foi "vítima de estelionato", sem oferecer qualquer explicação
lógica ou jurídica para a aceitação de uma proposta de quitação de tributos federais pela metade
do seu valor devido.
A defesa não apresentou justificativa verossímil que desse lastro ao argumento de
que agiu acreditando estar amparada pela lei. No ambiente empresarial, a promessa de um
"milagre fiscal", consubstanciada no pagamento de apenas 50% do débito tributário a uma
consultoria particular, constitui indício veemente de ilicitude, impossível de ser ignorado por um
administrador minimamente diligente.
Nesse contexto, entendo que nem seria o caso de atribuir a conduta da Recorrente
à Teoria da Cegueira Deliberada, visto que o contrato assinado pela administração da empresa e a
consultoria claramente tinha como objeto uma vantagem sem qualquer amparo legal. O
"Instrumento Particular de Contrato de Cessão Onerosa" estabelecia na Cláusula Segunda que a
Recorrente pagaria à consultoria apenas 50% do valor de face dos tributos que pretendia quitar.
Assim, quando a empresa cedeu acesso à sua senha para transmissão da DCOMP, já
sabia que o benefício auferido não tinha amparo e qualquer lastro na experiência mínima de
qualquer empresário neste país. No meio empresarial diligente, a oferta de "quitação de impostos
federais pela metade do valor devido" é um sinal inequívoco de ilicitude. Ao anuir com tal "milagre
fiscal", a administração da empresa não incorreu em mero erro escusável ou negligência, mas
aderiu voluntariamente a um ardil para suprimir tributos mediante o uso de créditos que sabia
serem inexistentes em seu fluxo de caixa e escrituração.
A incidência da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/03 exige a
comprovação de falsidade na prestação de informações na declaração de compensação. No caso
em tela, a materialidade da falsidade é patente, pois declarou-se um crédito de R$ 500.000,00
lastreado em retenção de IRRF, quando a retenção real comprovada pela fonte pagadora foi de
irrisórios R$ 86,14. A desproporção abissal entre o real e o declarado impede a caracterização de
mero "erro de preenchimento".
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
10
Os contratos firmado entre a Recorrente e as supostas empresas de consultoria são
as provas evidentes contra a tese de boa-fé.
Conforme bem pontuado pela autoridade julgadora a quo, a Cláusula Segunda do
"Contrato de Cessão Onerosa" estipulava que a empresa pagaria à empresa S JULIANA S&M
ASSESSORIA E NEGÓCIOS EIRELL apenas 50% do valor devidos dos tributos a serem compensados
(e-fls. 112):

É de conhecimento comum que a Receita Federal não concede descontos de 50%
para a quitação de tributos federais mediante compra de créditos de terceiros dessa natureza. Ao
contratar um serviço que prometia a extinção de débitos administrados pela RFB pela metade do
valor devido, a Recorrente não foi "vítima", mas partícipe de um esquema contra a Fazenda
Pública.
Contudo, ainda que se admita que a empresa não conhecesse os detalhes técnicos
da fraude (falsificação de DARFs ou preenchimento de PER/DCOMPs) ou que não tenha atentado
para a cláusula de deságio, há um segundo elemento que torna o dolo inequívoco: a realidade
econômica dos fatos.
Não age de boa-fé quem aceita declarar à Receita Federal ter sofrido retenções no
valor total de R$ 500.000,00, mesmo sabendo que tal fato efetivamente não ocorreu.
Considerando que as alíquotas de Imposto de Renda incidente sobre aplicações
financeiras variam, em regra, entre 15% e 22,5%, uma retenção de IRRF no valor declarado pela
recorrente (R$ 500 mil) implicaria, necessariamente, na existência de um rendimento financeiro
(base de cálculo) na ordem de aproximadamente três milhões de reais, e que considerando um
rendimento otimista de 3% , implica num capital investido de R$ 100 milhões, o que é
incompatível com a realidade da recorrente, como bem observado pela autoridade lançadora e-
fls. 8):
“Entretanto, pela tela ECF juntada, conclui-se que a contribuinte, para o
período considerado, apurou saldo a pagar para a contribuição imposto em
destaque (saldo a pagar de IRPJ de R$ 102.575,08). Ademais, das respectivas
DIRFs entregues, observa-se que a retenção de IRPJ em fonte, informada na
DComp como lastro creditório do indébito reclamado, nunca ocorreu de fato.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
11
Deveras, salta aos olhos o montante de retenção em fonte declarado
(R$500.000,00), tanto por seu vultuoso valor, quanto por seu “arredondamento”.
E isso apenas em um único trimestre! Apenas para ilustrar o tamanho do quadro
falacioso criado pelo sujeito passivo interessado, para tanto, o rendimento da
imaginária aplicação financeira no trimestre deveria ter sido de ordem de 3,3
milhões de reais, considerando a alíquota mínima aplicável (15%). Nessa linha, se
estimarmos um rendimento de 3,3% ao trimestre, o patrimônio aplicado estimado
seria de pelo menos 100 milhões de reais! Valores de fato irreais frente ao
contexto e que nos levam a concluir, com facilidade, como tudo não passa de
mera ficção criada pelo contribuinte.”
Ademais, o procedimento levado a efeitos pela autoridade fiscal resultou na
lavratura de três autos de infração, dos quais, dois estão sob a relatoria deste conselheiro e estão
sendo julgados na mesma sessão de julgamento, ou seja, o presente 10830.727776/2019-70 e o
PAF 10830.727776/2019-70. Neste último, cuida-se também de lançamento de multa prevista no
artigo 18 d lei 10833/03 relativamente à transmissão DCOMPs de saldo negativo de IRPJ, mas
referentes ao 2o trimestre de 2019, nos quais informam retenções de IRRF no valor total de R$
850.000,00.
Assim, considerando os dois processos administrativos, a recorrente informou
possuir o total de R$ 1.350.000,00 (R$ 850.000,00 + R$ 500.000,00) lastreados unicamente em
retenções sabidamente inexistente, o que implica afirmar que a recorrente teria aplicado mais de
trezentos milhões de reais em dois trimestres, gerando fictícios nove milhões e reais em
rendimentos financeiros, o que foge completamente da realidade da empresa.
Para alegar boa-fé ou erro escusável, a Recorrente deveria ter motivos reais para
acreditar que seu patrimônio financeiro rendeu mais de cinco milhões de reais em um trimestre e
três milhões de reais em outro. Ou seja, para alegar boa-fé, deveria ter plena consciência de que
recebeu tais montantes.
Ora, a empresa sabe o quanto fatura e o quanto suas aplicações rendem. Se a
empresa não possuía aplicações financeiras capazes de gerar tal rendimento, como comprovou a
fiscalização via ECF, a declaração do crédito torna-se uma confissão da falsidade. Não é crível que
o administrador de uma empresa acredite ter sofrido uma retenção milionária sobre um
rendimento que jamais existiu.
A discrepância entre a realidade contábil da empresa e o valor declarado na DCOMP
é prova cabal de que a Recorrente tinha ciência da falsidade da informação.
Portanto, mantenho a aplicação da multa, eis que a conduta se amolda
perfeitamente à hipótese de falsidade prevista no art. 18 da Lei no 10.833/03, corroborada tanto
pela contratação de vantagem indevida quanto pela impossibilidade material do crédito.

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
12
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SÓCIA-ADMINISTRADORA - VIVIANE CASTELAN
LANGBEHN
A defesa pugna pela exclusão da Sra. VIVIANE CASTELAN LANGBEHN do polo
passivo do lançamento.
Alega, em essência, que a sócia não detém conhecimentos técnicos contábeis ou
tributários, tendo agido de boa-fé ao confiar nos consultores contratados, os quais teriam
excedido os poderes do mandato. Sustenta que não houve dolo ou má-fé de sua parte, mas
apenas erro na escolha dos prepostos, o que, em sua visão, não autorizaria a aplicação do art. 135,
III, do CTN.
Sem razão a recorrente.
Como bem observou o relator do Acórdão recorrido, a conduta da administradora
demonstra que sua atuação não foi meramente passiva ou negligente, mas sim ativa e
determinante para a consumação da fraude, na medida que a sua responsabilidade não decorre
da mera condição de sócia, mas da prática de atos de gestão com infração à lei.
Não há como acolher a alegação de desconhecimento técnico ou boa-fé quando a
própria administradora, Sra. Viviane Castelan Langbehn, apôs sua assinatura no instrumento
contratual que deu origem à fraude. A análise da Cláusula 2a do 'Contrato de Cessão de Créditos'
revela que a sócia anuiu expressamente com o pagamento de honorários correspondentes a
apenas 50% (cinquenta por cento) do valor dos tributos a serem compensados, como vemos na
cópia do contrato na e-fls. 119:

:

Ao contratar a quitação de débitos federais pela metade do seu valor devido, a
administradora praticou ato de gestão temerária e infringiu a lei, pois anuiu com a obtenção de
vantagem financeira manifestamente indevida. Não é crível que, no exercício da administração de
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
13
empresa desse porte, a Impugnante desconhecesse que a Receita Federal não realiza
amortizações de tributos com deságio de 50% via terceiros.
A assinatura do contrato, portanto, não foi um ato burocrático, mas a
materialização da adesão voluntária e consciente à fraude. A sócia não foi mera espectadora; foi a
protagonista que autorizou a operação ilícita visando o lucro fácil da sociedade.
Além da assinatura do contrato, a decisão recorrida pontuou com clareza a questão
da outorga de poderes, afastando a tese de excesso de mandato.
Tampouco socorre à defesa a alegação de que os consultores agiram por conta
própria. A Sra. Viviane outorgou procuração eletrônica com poderes amplos e específicos para que
terceiros manipulassem a escrita fiscal da empresa no ambiente e-CAC.
Ao fornecer as credenciais de acesso (senha e certificado digital/procuração) a
operadores que prometiam resultados inverossímeis, a administradora não só assumiu o risco do
resultado, como contou com ele, tanto que assinou o contrato que previa inclusive um pagamento
aos “consultores”. Ou seja, estava ciente e confiante da efetividade da redução dos tributos
devidos pois havia assinado em nome da empresa um compromisso de pagar uma comissão aos
“consultores”.
A Sra. Viviane, ao buscar reduzir a carga tributária da empresa por meios não
ortodoxos (pagamento de 50%), praticou ato pessoal de infração à lei, atraindo para si a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário e pela multa isolada.
Portanto, mantenho a decisão de primeira instância, confirmando a sujeição passiva
da solidária.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR – DAVIDSON DOS SANTOS
LANGBEHN

No que tange à responsabilidade tributária pessoal de Davidson dos Santos
Langbehn, a manutenção de sua sujeição passiva solidária no presente feito baseia-se em
elementos que transcendem a mera participação no quadro societário, alcançando sua conduta
ativa como gestor e o descumprimento de deveres fundamentais de administração.
Diferente de uma responsabilização objetiva, a atribuição de responsabilidade ao
Sr. Davidson dos Santos Langbehn encontra total amparo no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, em razão da prática de atos com infração à lei e do desvirtuamento das
funções de gerência para a viabilização de um esquema fraudulento.
O ponto central que lastreia a responsabilidade do administrador é a sua
participação direta na contratação do suposto planejamento tributário. Restou comprovado nos
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
14
autos que Davidson, agindo em nome da empresa, assinou pessoalmente o contrato com a
Platinum Consultoria Empresarial em 23 de janeiro de 2019 (E-fls. 123):

Este instrumento, tal qual os demais pactuados pela sociedade, previa a quitação
de tributos federais com um deságio de 50%:

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
15
A aceitação de uma vantagem financeira que promete reduzir débitos fiscais pela
metade, sem qualquer suporte legal, constitui um indício veemente de ilicitude que não pode ser
ignorado por um administrador minimamente diligente. Ao anuir com tal "milagre fiscal", o gestor
afasta qualquer presunção de boa-fé e assume o risco de participar de uma operação voltada à
supressão de tributos mediante o uso de créditos sabidamente inexistentes.
Portanto, neste ponto, nada há de diferente nas condutas dos Administradores
Davidson dos Santos Langbehn e Viviane Castelan Langbehn, posto que ambos agiram ativamente,
representando a pessoa jurídica perante terceiros, de modo consciente a obter vantagem
tributária sabidamente indevida.
Ademais, que cabe ao administrador o poder-dever de zelar pela correta
escrituração contábil e fiscal da empresa, sendo sua obrigação acompanhar as ações praticadas
por terceiros em nome da pessoa jurídica.
O argumento da defesa de que o Sr. Davidson seria "vítima" da Operação Saldo
Negativo e de que terceiros agiram com excesso de poder não subsiste, pois a outorga de
procurações eletrônicas e o fornecimento de senhas a consultores que prometiam resultados
inverossímeis configuram culpa in eligendo e culpa in vigilando. O benefício da extinção de débitos
por via distinta do pagamento era perceptível ao gestor, especialmente diante do vulto dos
valores envolvidos em comparação ao faturamento real da empresa.
No entanto, julgadores da DRJ entenderam que a responsabilização do Sr. Davidson
deveria ser delimitada pelo período em que exerceu a administração até sua exclusão do quadro
social na junta comercial.
Embora tenha assinado sua retirada da sociedade em 11 de fevereiro de 2019, tal
alteração contratual só foi registrada na JUCESP em 22 de março de 2019. Pelo princípio da
publicidade e em estrita observância ao artigo 123 do CTN, convenções particulares não podem
ser opostas ao Fisco para modificar a definição legal do sujeito passivo enquanto não houver o
devido registro oficial.
Logo, a impugnação foi julgada parcialmente procedente para excluir do polo ativo
o Sr. Davidson Lagbeh em relação às DCOMPS transmitidas a partir de 22/03/2019.
Desta decisão não cabe Recurso de Ofício.
No que tange alegação da defesa quanto ao marco temporal da responsabilidade,
sob o argumento de que esta deveria cessar na data da assembleia que deliberou sua saída da
sociedade, entendo que tal tese não prospera, devendo ser mantido o entendimento do Acórdão
da DRJ.
Isso porque, à luz dos artigos 1.150 e 1.154 do Código Civil, as alterações nos atos
constitutivos de sociedades empresárias apenas produzem efeitos perante terceiros, entre os
quais se incluem a Fazenda Pública, a partir da data de seu efetivo registro no órgão competente.
No caso em tela, a existência de deliberação interna sem a devida publicidade registral é
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
16
inoponível ao Fisco, razão pela qual a legitimidade passiva do gestor subsiste para todos os fatos
geradores e atos de transmissão de declarações fraudulentas ocorridos enquanto sua condição de
administrador ainda era a que constava formalmente nos assentamentos da Junta Comercial,
marco jurídico que garante a segurança e a transparência das relações tributárias.
Portanto, a responsabilidade pessoal de Davidson dos Santos Langbehn deve ser
mantida em relação às infrações cujas Declarações de Compensação (DCOMPs) foram transmitidas
enquanto ele ostentava o poder de gestão, especificamente as ocorridas em 29 de janeiro de 2019
e 11 de março de 2019. Nestas datas, o Sr. Davidson era o responsável legal pela empresa e
permitiu que a escrita fiscal fosse manipulada para a inserção de créditos fictícios de R$
500.000,00, caracterizando a infração à lei que justifica a solidariedade pelo crédito tributário e
pela multa isolada correspondente.

DA DOSIMETRIA: O TETO CONSTITUCIONAL (TEMA 863 DO STF)
Confirmada a materialidade da infração, cumpre analisar se seu quantum está em
conformidade com os termos da lei no 14.689/2023 e recentes decisão do STF sobre o tema.
O lançamento aplicou a multa de 150%, baseada na apuração do art. 18, § 2o, da Lei
no 10.833/2003, que determina a aplicação "em dobro" do percentual previsto no inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/96 (75% x 2 = 150%):

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[..]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
17
No entanto, a lei 14.689/2023, visando positivar entendimentos do STF sobre o
tema, limitou no seu artigo 14 as multa lançadas ao percentual de 100%:
“Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (Promulgação partes
vetadas)
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.
§ 2o O montante de multa que exceder a 100% (cem por cento) nas autuações
fiscais, já pago total ou parcialmente pelo contribuinte, apenas poderá ser
reavido, se não estiver precluso o prazo, mediante propositura de ação judicial, ao
final da qual será determinado o valor apurado a ser ressarcido, que será
liquidado por meio de precatório judicial ou compensado com tributos a serem
pagos pelo contribuinte.”
Art. 15. O disposto no § 9o-A do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, aplica-se inclusive aos casos já julgados pelo Carf e ainda pendentes de
apreciação do mérito pelo Tribunal Regional Federal competente na data da
publicação desta Lei. “

Há decisões proferidas neste CARF que entendem que a Lei no 14.689/2023 seria
inaplicável à multa aqui analisada, pois o percentual base de 75% do inciso I do artigo 44 da lei
9430/1996 não foi alterado.
No mesmo sentido entende a Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI no
154/2024/MF, sustenta a manutenção deste percentual sob o argumento de que a "fórmula de
cálculo" da multa isolada não foi alterada pela Lei no 14.689/2023:
“PARECER. ATO PREPARATÓRIO. LAI – LEI No 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2011, ART. 7o, § 3o. DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012, ART. 3o, XII, ART.
20.
ACESSO RESTRITO ATÉ A TOMADA DE DECISÃO DO CONSULENTE.
CONSULTA INTERNA. INTEPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
MULTAS. REPERCUSSÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.689, DE
2023, NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
18
Os percentuais fixados para a multa qualificada de que trata o § 1o do art. 44 do
Lei no 9.430, de 1996, não se aplicam aos casos de comprovação de falsidade na
DCOMP não-homologada.
O § 1o-C, inciso I, ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa avaliação da sua
retroatividade, na forma como prevista no art. 106, incisos I e II, do CTN, às
situações pretéritas, sobretudo aos autos de infração já lavrados.
A multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1995, é
autônoma em relação a outras penalidades administrativas ou criminais. Não é
necessário aguardar o desfecho da ação criminal para efetuar o lançamento da
multa ou cobrar o crédito correspondente. Lei no 14.689, de 2023. Art. 18, caput,
e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003. Art. 44, §§ 1o e 1o-C, da Lei no 9.430, de 1996.
Processo SEI no 10951.109547/2023-89”

Este parecer estabelece uma distinção entre as multa de ofício qualificadas
previstas no artigo 44 da lei 9430/1996 e a multa isolada lançada nestes autos, que é prevista no
artigo 18 da lei 10.833/2003:
“11. Por sua vez, a conduta relacionada à falsidade na DCOMP não-homologada
ocorre quando o crédito já está constituído. Mais precisamente a multa isolada
prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, é decorrente da infração
pra�cada na fase de extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo
realiza uma declaração falsa de compensação.
12. Realizadas essas diferenciações, torna-se evidente que o fundamento jurídico
do lançamento da multa isolada por falsidade na DCOMP não-homologada a que
se refere o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, não se alinha ao da multa
qualificada estabelecida no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
13. Justamente por se tratar de infrações diferentes, o art. 18, § 2o, da Lei no
10.833, de 2003, trata do preceito primário da infração e faz referência ao inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para determinar o valor da multa, equivalente
ao dobro do percentual ali previsto, sem fazer alusão à infração qualificada do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
14. Portanto, o quadro normativo descrito impede que se cogite em combinação
de normas ou aplicação dos percentuais fixados para a multa qualificada de que
trata o § 1o do art. 44 do Lei no 9.430, de 1996, nos casos de comprovação de
falsidade na DCOMP não-homologada.”
De fato, tratam-se de infrações diversas. Mas entendo que a aplicação ao caso da
retroatividade benéfica não decorre da forma de cálculo da multa e nem da sua natureza, mas de
disposição do artigo 14 da lei 14.689/2023, visto que seu caput cita expressamente o “crédito
tributário apurado”, sem distinções.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.642 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727776/2019-70
19
Ocorre que tal interpretação pauta-se por um legalismo estrito que ignora a
natureza do controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863
(RE 736.090). No referido julgado, a Suprema Corte não se debruçou sobre as fórmulas aritméticas
de cada ente da federação, que variam imensamente entre União, Estados e Municípios, mas sim
sobre o resultado da sanção.
A tese fixada pelo STF estabelece um limite material de resultado: qualquer multa
qualificada que exceda a 100% (cem por cento) do valor do tributo ou crédito é, por si só,
confiscatória e inconstitucional, ressalvada a reincidência.
Assim, considerando que a Recorrente é primária (inexiste prova de reincidência
nos autos), e em observância ao princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, "c", do CTN),
impõe-se a redução da penalidade para o teto de 100% (cem por cento).
Por fim, observar que a existência de dois processos administrativos que tratam das
mesmas infrações (PAFs no 10830.727776/2019-70 e 10830.727777/2019-14) configura mera
reiteração de conduta, que não se confunde com o instituto da reincidência, delimitada no art. 44
da Lei no 9.430/1996:
“§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)’
Inexistindo tal definitividade condenatória prévia, uma vez que ambos os processos
seguiram curso simultâneo, ausente está o pressuposto objetivo e temporal exigido pela lei.
Destarte, afastada a reincidência, corrobora-se a manutenção da multa isolada
estritamente no patamar teto de 100% (cem por cento), em obediência ao art. 14 da Lei no
14.689/2023, impondo-se a exclusão de qualquer percentual excedente
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários da pessoa jurídica
autuada e das pessoas físicas responsabilizadas, e, no mérito, dar a eles parcial provimento,
unicamente para aplicar o teto limitador do art. 14 da Lei no 14.689/2023, em obediência ao
decidido no Tema 863 do STF, reduzindo a Multa Isolada para 100% (cem por cento), mantendo-se
o lançamento quanto à caracterização da fraude e à responsabilidade solidária.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 668
DF CARF MF
Original